Tribunal: TJPA
Processo: 0800005-77.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800005-77.2018.8.14.0006

APELANTE: BANCO BANPARÁ S/A

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: CASSIO JUNIOR LOBATO CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉRCIA DO RECORRENTE. CABÍVEL NA ESPÉCIE A APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O recurso do agravo interno (CPC, art. 1.021, caput) é o instrumento colocado à disposição das partes para combater as decisões monocraticamente proferidas pelo relator. Sua função precípua é controlar a atividade, exorbitante ou não, desempenhada pelo magistrado, podendo ser alegado vício de atividade e vício de juízo, no todo ou em parte.

2. As razões do recurso devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º), sendo vedado ao relator julgar improcedente o agravo interno, com fundamentação que se limite a reproduzir os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 3º).

3. A matéria deduzida foi analisada e apreciada, estando devidamente fundamentada a decisão.

4. No caso em apreço, o recurso foi julgado nos limites da competência atribuída ao relator (CPC, art. 932, III), mostrando-se cabível a manutenção da decisão proferida. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800005-77.2018.8.14.0006

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO BANPARÁ S/A

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 8117586

APELADO: CASSIO JUNIOR LOBATO CARNEIRO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES:

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO BANPARÁ S/A., em face da decisão monocrática Id. 8117586, através da qual, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não foi conhecido o recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ora agravante, consoante os motivos assim resumidos na ementa:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO APELADO PARA OFERECIMENTO MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. INÉRCIA DO RECORRENTE. CABÍVEL NA ESPÉCIE A APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.”

Em um breve relato dos fatos, impõe-se anotar que o BANCO DO ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA (Id. 6853439), nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR, movida por CASSIO JUNIOR LOBATO CARNEIRO.

Na origem, os autos tiveram regular processamento e foi apresentado acordo judicial assinado pelos patronos das partes no Id. 6853434.

Em seguida, a Togada Singular determinou o prazo de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem a Via Original digitalizada do acordo, assinado por todos os acordantes e por seus advogados devidamente habilitados, sob pena de não apreciação do pedido de homologação do referido ajuste e extinção do feito por falta superveniente do interesse de agir. No mesmo prazo, e de forma alternativa, facultou às partes se manifestarem em petição ratificando os termos do ajuste. (Despacho Id. 68534355).

Foi certificado que, decorrido o prazo legal, as partes não apresentaram manifestação ao referido despacho ( Id. 6853438).

Desse modo, sobreveio a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante da falta superveniente de interesse processual.

O banco requerido opôs embargos de declaração, os quais foram desacolhidos, em decisão de Id. Num. 6853447.

Irresignado o BANPARA apelou (Id. 6853451), requerendo a reforma da sentença recorrida e, pugnando, na forma do art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, seja homologado o acordo firmado pelas partes, no documento de Id. Num. 12523807.

Intimado o autor para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, este não o fez, consoante a certidão de Id. 6853457.

Encaminhados os autos a esta Corte, coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Em despacho de Id. 7278529, considerando que o autor, ora apelado, desde a juntada do acordo celebrado entre as partes no Id. 6853433, apesar de devidamente intimado por seu procurador judicial, não apresentou manifestação aos atos processuais subsequentes, inclusive em relação à sentença; determinei a intimação pessoal do Sr. CASSIO JUNIOR LOBATO CARNEIRO, para manifestação sobre o pedido de homologação de acordo.

Nesse contexto, foi certificado que não foi possível proceder a intimação pessoal do apelado, nos termos constantes da certidão Id. 7513702.

Desse modo, considerando ser dever da parte apelante fornecer os elementos necessários para a intimação do apelado, de modo que este pudesse apresentar manifestação nos autos, e em conformidade com os princípios do devido processo legal, do contraditório e da cooperação (artigos 6º e 7º do CPC), determinei, em despacho de Id. 7620314, a intimação do apelante para apresentar manifestação acerca da Certidão Id. 7513702, sob pena de não conhecimento do recurso.

Contudo, conforme certidão de Id. 8088096, o apelante deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar qualquer manifestação, do que decorreu a prolação do decisum ora agravado, que não conheceu do Recurso de Apelação, em face do não cumprimento da diligência solicitada.

No presente agravo interno (Id. 8370680), o agravante sustentou que, nos termos dos arts. 270, 274, parágrafo único, e 275 do CPC, não caberia a intimação pessoal do apelado por Oficial de Justiça, eis que o recorrido possui advogado cadastrado nos autos, de modo que se presumiria, por força de lei, a validade da intimação que deveria ter sido realizada de modo eletrônico na pessoa da patrona do autor/recorrido, que firmou juntamente com este o Termo de Acordo de Id. 6853434, para o qual o Banco deseja regular homologação e, assim, extinção do processo com resolução de mérito, na conformidade do que restou firmado entre as partes.

Nesse diapasão, em complemento, aduziu que a intimação do autor deveria ter sido manejada, na forma da lei, pela via eletrônica e na pessoa da advogada do autor já cadastrada nos autos. E, de todo modo, ainda que se considerasse necessária a intimação pessoal do autor, a despeito de já possuir advogado cadastrado nos autos, deveria ser considerada válida a intimação manejada para o endereço constante dos autos, endereço este por ele mesmo informado quando do ajuizamento do processo, conforme determina o artigo 274, parágrafo único do CPC.

Pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

Sem contrarrazões, consoante a certidão de Id. 8858752.

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Entretanto, posto que respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Pretende a parte agravante, em suas razões recursais, a reforma da decisão que julgou monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

O recurso do agravo interno (CPC, art. 1.021, caput) é o instrumento colocado à disposição das partes para combater as decisões monocraticamente proferidas pelo relator. Sua função precípua é controlar a atividade, exorbitante ou não, desempenhada pelo magistrado, podendo ser alegado vício de atividade e vício de juízo, no todo ou em parte.

Da mesma forma, as razões do recurso devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º), sendo vedado ao relator julgar improcedente o agravo interno, com fundamentação que se limite a reproduzir os fundamentos da decisão recorrida (CPC, art. 1.021, § 3º).

No caso específico dos autos, a decisão monocrática agravada foi proferida com base no art. 932, III, do CPC, diante do descumprimento da diligência requerida por este juízo, que determinou a intimação do recorrente, por meio de seu advogado habilitado nos autos, a fim de informar o endereço do apelado para se manifestar nos autos, pois a inércia do agravante, prejudicou a análise e julgamento do recurso de apelação.

Vale salientar que o agravante sequer traçou considerações aduzindo o motivo pelo qual não se manifestou acerca do despacho de Id. 7620314, que, considerando ser dever da parte apelante fornecer os elementos necessários para a intimação do apelado, de modo que este possa apresentar manifestação nos autos, e em conformidade com os princípios do devido processo legal, do contraditório e da cooperação (artigos 6º e 7º do CPC), determinou a sua intimação para apresentar manifestação acerca da Certidão Id. 7513702, sob pena de não conhecimento do recurso.

Com efeito, na hipótese, é plenamente cabível a aplicação dos artigos 932, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(..)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”

Portanto, o que se verifica é que o recurso foi julgado nos limites da competência atribuída ao relator (CPC, art. 932, III), mostrando-se cabível a manutenção da decisão proferida, eis que diante da inércia do recorrente, ausente se encontra requisito de admissibilidade recursal.

Ante o exposto, voto em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação acima explicitada.

Belém (PA), 09 de maio de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 10/05/2022